Tribunal: STF
Processo: ARE 1554105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão prolatado pela Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Projeto “Saúde em Movimento”. Desvios de recursos públicos destinados à Saúde. Primeiro agravo retido não conhecido. Segundo agravo retido desprovido. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação provida. Retoque na sentença de ofício. 1. Não se conhece de agravo retido que não foi reiterado. 2. Quando da renúncia ao mandato, ficou o primeiro apelante ciente de que deveria constituir novos advogados. Não o fez. Não cabe intimá-lo pessoalmente. 3. Em obediência ao princípio da ampla defesa, mantém-se nos autos a prova documental suplementar acostada pelo primeiro apelante. 4. Restou demonstrado que houve indevida dispensa de licitação, com contratação ilícita da Fundação Pró-Cefet. 5. E, a partir dessa contratação, seguiram-se as demais, com vultoso prejuízo ao Erário Público, ante o desvio de recursos. 6. Quanto ao primeiro apelante, a prova é ainda no sentido de que, como Secretário de Estado de Governo, intercedeu para que fosse extinta a contratação da FESP, abrindo caminho para a contração da Pró -Cefet e, a partir daí, para a montagem e funcionamento do esquema de desvio de verbas. 7. Reconhecimento, portanto, da prática das condutas previstas no s art s. 10, I, VIII e XII e 11, I e V, LIA . 8. Como decorre da inicial e não foi alvo de impugnação, o projeto “Saúde em Movimento” custou ao Estado a expressiva quantia de R$ 234.454.400,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais). Portanto, deve ser reformada a sentença para condenar o primeiro apelante, solidariamente com os demais réus da ação originária que foram condenados ou que, eventualmente, vierem a s ê -lo, a ressarcir integralmente o dano causado ao erário . 9. Fixação de novo valor para a multa civil . 10. Dano moral coletivo configurado. Valor indenizatório adequado. 11. A proibição de contratação com o Poder Público ou de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco e a suspensão dos direitos políticos por oito anos estão de acordo com o art. 12, II, LIA e, portanto, também não merecem reparo. 12. Primeiro agravo retido a que não se conhece. Segundo agravo retido a que se nega provimento. Primeira apelação a que se nega provimento. Segunda apelação a que dá provimento, retocada de ofício a r. sentença.”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário o recorrente alega violação dos artigos 5°, incisos XXXIX, XLV, XLVI, LIV e LV; 6º; 15, caput e inciso V; 37, § 4º; 196; 197 e 199 da Constituição Federal.



    Decido.



    O recurso de agravo é manifestamente intempestivo, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 5/5/2020 e o agravo foi interposto somente em 9/6/2020.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, na redação vigente na data de interposição do recurso. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.120.473-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.363.552-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE nº 1.304.679-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/4/21).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.083.956-AgR, Segunda Turma, Ministra Relatora Cármen Lúcia, DJe de 10/12/19).



    Ressalte-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[a]pesar da Resolução n. 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça ter facultado aos Tribunais a manutenção da suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 15 de junho de 2020 (art. 3º, II), cabia ao recorrente juntar, no ato de interposição do recurso, portaria ou provimento que comprovasse a decisão do Tribunal de origem nesse sentido”.



    Assim, conforme pacificado em julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem fora do período mencionado na Resolução nº 313/20 do CNJ deve ser comprovada no momento da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Suspensão de prazo processual não comprovada por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, e art. 1.042, caput, do CPC/15). 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, o que aqui não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. 4. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE nº 1.398.742/AM- AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/3/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO COMPROVADA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% (UM POR CENTO) A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. Incumbe à parte recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a suspensão de prazo supostamente ocorrida na origem, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil e em reiterados precedentes desta Corte. 2. Apesar da Resolução n. 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça ter facultado aos Tribunais a manutenção da suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 15 de junho de 2020 (art. 3º, II), cabia ao recorrente juntar, no ato de interposição do recurso, portaria ou provimento que comprovasse a decisão do Tribunal de origem nesse sentido. 3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.290.078/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/10/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 . A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário ( art. 1.003 , § 5º , c/c art. 219 , ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.304.679/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/4/21).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.366.731/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.363.552/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/22).



    Do voto da Relatora desse último julgado, destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Quando da interposição do recurso extraordinário, o recorrente não juntou documento hábil a demonstrar a efetiva suspensão do prazo recursal. Assim, caso tenha ocorrido feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, não houve a devida comprovação, conforme dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    Diferente do alegado pelo agravante, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19, o que não ocorreu na espécie” (grifo nosso). 



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui firme orientação de que a “ Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos”, pelo que inaplicável ao caso dos autos. Sobre o tema:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação. Lei 14.939/2024. Irretroatividade. Norma processual. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido foi publicado em 10/05/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 03/06/2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 6. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.547.084-MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 18/6/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente